Tribunal: TJDFT
Processo: 0753985-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0753985-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO, COPERVALE ALIMENTOS S/A FALIDA IMPETRADO: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações, no prazo de 5 dias (RITJDF 221 caput). Após, recebidas ou não as informações, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, no mesmo prazo (RITJDF 221 § 1o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator